Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO ROUBADO/FURTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ATUAL. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre veículo de propriedade do executado, uma vez que o bem encontra-se registrado como roubado/furtado, impossibilitando a sua localização e apreensão imediata para satisfação do crédito em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de veículo registrado como roubado/furtado para fins de execução fiscal, considerando-se a falta de localização atual do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a penhora de bens, incluindo veículos de via terrestre, mas esta deve ser realizada de maneira que a medida seja eficaz para a satisfação do crédito do exequente.
4. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, exceto se houver restrições legais.
5. A anotação de "veículo roubado/furtado" impede a realização da penhora neste momento, pois o bem não se encontra à disposição do juízo, tornando a medida ineficaz para alcançar o objetivo da execução.
6. A anotação de roubo/furto já é suficiente para permitir a retenção do veículo em eventual fiscalização, de modo que, caso o bem seja localizado futuramente, caberá ao exequente diligenciar pela penhora no momento adequado.
7. Conforme precedente desta Corte, os órgãos de trânsito não devem ser utilizados como mecanismos de satisfação de créditos, cabendo ao exequente a iniciativa de requerer a penhora do automóvel, após a localização do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de veículo roubado/furtado é medida ineficaz enquanto o bem não for localizado, sendo inviável a constrição judicial imediata.
2. Cabe ao exequente diligenciar e requerer a penhora no momento adequado, após eventual localização do veículo, para efetivar a medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 835, 139.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0707870-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 16/06/2021, DJe 29/06/2021.
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0733372-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023, DJe 23/10/2023.